Tribunal: TJSP
Processo: 1044597-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
VOTO No 42.784
Condomínio. Ação de obrigação de fazer. c.c. indenização. Pelos termos do contrato de locação firmado pelos partes, depreende-se que a autora se obrigou a reparar as infiltrações advindas do telhado, que, porventura, viessem a afetar o banheiro e o quarto, localizados na parte inferior a ele. Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido, rejeitada a

Ementa:
VOTO No 42.784
Condomínio. Ação de obrigação de fazer. c.c. indenização. Pelos termos do contrato de locação firmado pelos partes, depreende-se que a autora se obrigou a reparar as infiltrações advindas do telhado, que, porventura, viessem a afetar o banheiro e o quarto, localizados na parte inferior a ele. Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.